Tribunal: TJDFT
Processo: 0036820-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
1. A reforma do acórdão em virtude do provimento de Recurso Especial impõe a reapreciação da apelação por este Tribunal.
2. No contrato de locação verbal não é possível examinar a presença de cláusula de renúncia expressa das benfeitorias, tampouco a comprovação da anuência do locador em relação às benfeitorias úteis (Lei no 8.245/1991, art. 35).
3. O ressarcimento pelas benfeitorias úteis é devido, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.
4. Diante da rescisão contratual por culpa da inadimplência da locatária e da ausência de cláusula contratual escrita em sentido diverso, a pretensão de ressarcimento pelas benfeitorias úteis deve ser exercida no prazo de 3 anos (CC, art. 206, §3o, IV), a contar do trânsito em julgado da ação de rescisão do contrato. Determinação do STJ.
5. Prescrição afastada. Recurso conhecido e provido.